Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-36.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001820-36.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Marcelo S. Prado de Moraes Rel.: Nego provimento. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 1o vogal: Acompanho o relator. Dr. Gonçalo A. de Barros Neto 2o vogal: Peço vênia ao douto Relator para dar parcial provimento e fixar R$6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001820-36.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SEM DANO MORAL – NÃO JUNTOU COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

Não há nos autos qualquer comprovação pela parte Requerida de que o serviço foi devidamente prestado.

Por força do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe a recorrida comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Em se tratando de relação de consumo, é incumbência do responsável pela cobrança do débito, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida e a devida prestação de serviço, o que não logrou fazer a empresa, ao contrário, confirmou os fatos narrados na inicial, pois não demonstrou a que os serviços foram devidamente prestados.

Quanto aos danos morais pela suposta negativação indevida, constata-se que o Autor não juntou aos autos nenhum documento hábil a corroborar a arguição de que seu nome foi incluso nos órgãos de proteção ao crédito, o que é feito a partir da juntada do extrato do SERASA/SPC, inexistente nos autos.

Calha ainda o registro que, somente em sede de embargos de declaração da sentença e agora no recurso que veio anunciar que teria ajuizado ação contra o SERASA onde o magistrado determinou que essa dívida não poderia ser utilizada como fator de rebaixamento do seu SCORE, trazendo ainda declaração de que devido ao seu baixo SCORE não teria conseguido um financiamento.

Pois bem, o que se observa nos autos é exatamente apenas uma tela sistêmica onde o autor aponta que num aplicativo teria identificado uma dívida, e que, estaria negativado, porém, na mesma tela de sistema trazida pelo autor aponta-se que não tem pendência alguma no SERASA, ou seja, como se pode concluir que sua eventual baixa de SCORE seja por tal dívida, bem como, também sequer dá para saber se a aludida dívida é dele ou não, ante a total ausência de identificação.

A juntada destas provas e informações nos embargos de declaração, neste caso, estão preclusas, visto que, eram para terem sido juntadas com a inicial, mas mesmo assim, o fato de ter contra si negado financiamento por eventual baixo SCORE, não se pode dizer que tenha sido pela dívida, até porque, não temos a documentação completa do SCORE em relação ao autor, não se podendo presumir tal assertiva.

Nem mesmo indenização pelo infortúnio de ter ocorrido perda de tempo ao acionar na via administrativa, pode ser cogitada, visto que, não sequer tentou verificar na via administrativa, não desbordando de mera cobrança, a não suportar, de qualquer sorte a indenização pretendida.

Portanto, reconhecida indevida a dívida, este comando judicial por si só atende à sua finalidade, a não desbordar das raias do aborrecimento comum ao homem médio.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambos suspensos diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021